Tribunal: CARF
Processo: 13603.002600/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.002600/2003-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.655 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
WANDERLÉIA RITTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente
deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a
título de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada nos casos em que é plausível admitir que tais valores
transitaram pela referida conta bancária, estando, assim, contidos nos depósitos
objeto do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que lhe negou provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002600/2003-16
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.655 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.002600/2003-16

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra A Contribuinte acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 1999, ano-calendário de 1998 , relativo
a depósitos bancários de origem não comprovada e multa isolada por falta de recolhimento do
IRPF devido a título de Carnê-Leão.
Em sessão plenária de 02/02/2009, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 192-00.167 (fls. 391/394), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-Calendário: 1998
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO CUMULADA
COM A DO CARNÊ-LEÃO.
Não tendo a Recorrente comprovado a origem dos rendimentos apurados em diligencia
fiscal, presume-se a omissão dos mesmos em razão de expressa disposição legal.
Ademais, quanto à aplicação cumulada da multa de ofício e por descumprimento do
carnê-leão, também por disposição legal expressa, devem as mesmas serem aplicadas
cumulativamente.
Recurso negado.
O resultado do julgamento foi registrado nos seguintes termos:
ACORDAM os Membros da Segunda Turma Especial do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, em AFASTAR a preliminar e, no mérito, em
NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Ciente do Acórdão de Recurso Voluntário em 23/02/2011, a Contribuinte
apresentou embargos de declaração, que foram rejeitados, conforme despacho de fls. 422/424.
Encaminhados os autos para nova ciência, o que ocorreu em 25/10/2017, a
Contribuinte apresentou o Recurso Especial (fls. 434/475) ora em análise em 07/11/2017 no
intuito de rediscutir as seguintes matérias: a) depósitos bancários - comprovação da origem
individualizada; e b) depósitos bancários - exclusão de rendimentos declarados.
Ao Recurso Especial foi dado parcial seguimento, conforme despacho datado de
10/12/2018 (fls. 478/482), para a reexame da matéria “depósitos bancários - exclusão de
rendimentos declarados”.
Em relação matéria para qual se deu seguimento ao apelo, à guisa de paradigmas
foram acostados aos autos os Acórdão no 9202-002.930 e no 9202-004.284. Vejamos o teor das
respectivas ementas:
Acórdão paradigma 9202-002.930:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1998,1999,2000
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.655 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.002600/2003-16

IRPF. OMISSÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO
DO
VALOR
DOS
RENDIMENTOS
DECLARADOS
PELO
CONTRIBUINTE.
Quando da utilização da presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430/96, devem
ser excluídos da base de cálculo os valores dos rendimentos declarados pelo
contribuinte sempre que os rendimentos recebidos e declarados (e por isso já oferecidos
à tributação) possam ter transitado pelas contas bancárias do contribuinte.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício contra decisão de primeira instância que
exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa no valor inferior a R$
1.000.000,00 (Um milhão de reais), nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no
70.235/72, c/c o artigo 1o da Portaria MF no 03/2008, a qual, por tratar-se de norma
processual, é aplicada imediatamente, em detrimento à legislação vigente à época da
interposição do recurso, que estabelecia limite de alçada inferior ao hodierno.
Recurso especial negado.
Acórdão paradigma 9202-004.284:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2000, 2002, 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos
bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos oferecidos à
tributados na Declaração de Ajuste Anual correspondente, não admitida a exclusão de
rendimentos isentos ou sujeitos à tributação exclusiva na fonte, exceto ganhos de capital
tributados na mesma declaração
Recurso Especial provido.
A Contribuinte, em apertada síntese, defende que os rendimentos
tempestivamente declarados no IRPF devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento
Fiscal, conforme concebido pelos paradigmas apresentados
O processo foi encaminhado à PGFN em 10/08/2018 (fl. 489), que apresentou
tempestivamente, no dia 13/08/2018 (fl. 496), Contrarrazões ao Recurso Especial (fls. 490/495).
A Fazenda Nacional, recorre à legislação e à jurisprudência administrativa para
inferir que não pode ser simplesmente excluído da base de cálculo do IRPF o valor declarado no
ajuste anual, porque não foi associado a depósitos bancários específicos sobre os quais vige
presunção de receita omitida.
Nos termos das Contrarrazões, o ônus da prova é do sujeito passivo e teria ele
plena facilidade em demonstrar a correlação entre os rendimentos declarados e depósitos
bancários. Se isso não foi feito, é muito provável que os depósitos a eles não correspondam e, na
dúvida, deve prevalecer a presunção legal.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.655 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.002600/2003-16

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso Especial é tempestivo e reúne os demais requisitos necessários à sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O Auto de Infração refere-se ao Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício de
1999, ano-calendário de 1998, relativo a depósitos bancários de origem não comprovada e multa
isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê Leão.
No acórdão recorrido foi negado provimento ao recurso voluntário. Pelo Recurso
Especial está em discussão a matéria depósitos bancários - exclusão de rendimentos
declarados.
Como consabido, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) vem
entendendo que o montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente
deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e tributados a título de presunção
para o respectivo ano-calendário quando plausível admitir que transitaram pela referida conta,
estando assim abrangidos nos depósitos objetos de tributação. Confira-se:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS DECLARADOS NA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL - DAA.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser
excluído dos valores creditados em conta de depósito e tributados a título de presunção
para o respectivo ano-calendário quando plausível admitir que transitaram pela referida
conta, estando assim abrangidos nos depósitos objetos de tributação. (Acórdão 9202-
007.825, sessão de 25/04/2019)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS DECLARADOS NA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL - DAA.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser
excluído dos valores creditados em conta de depósito e tributados a título de presunção
para o respectivo ano-calendário quando plausível admitir que transitaram pela referida
conta, estando assim abrangidos nos depósitos objetos de tributação. (Acórdão n° 9202-
008.013, sessão de 19/06/2019)
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.655 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.002600/2003-16

Nesse sentido, a contribuinte ofereceu à tributação rendimentos recebidos de
pessoa físicas, em bases mensais (e-fl. 57). Confira-se:
2. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DO EXTERIOR
MÊS DE
RECEBIMENTO
RECEBIMENTOS
DEDUÇÕES – R$
CARNE LEÃO – R$
PESSOA
FÍSICA
(A)
EXTERIO
R
(B)
LIVRO
CAIXA
(C)
DEPENDENTES,
PREVIDÊNCIA OFICIAL
E PENSÃO ALIMENTÍCIA
(D)
BASE DE
CÁLCULO
(E) = A + B – C - D
VALOR
PAGO
(F)
01. JANEIRO
3.500.00

3.500.00
02. FEVEREIRO
3 500,00

3.500.00
03. MARÇO
3.500.00

3.500,00
04. ABRIL
3.500,00

3.500,00
05. MAIO
3.500.00

3.500.00
06. JUNHO
3.500.00

3.500.00
07. JULHO
3.500.00

3.500.00
08. AGOSTO
3.500.00

3.500.00
09. SETEMBRO
6.500.00

6.500,00
10. OUTUBRO
6 500.00

6.500,00
11. NOVEMBRO
6.500,00

6.500.00
12. DEZEMBRO
6.500.00

6.500.00
13. TOTAL
54.000,00

Transporte os totais das colunas A, B, C e F. respectivamente, para as linhas 02. 03,12 e 19 do Resumo
Desse modo, entendo ser razoável supor que tais rendimentos transitaram por suas
contas bancárias. Portanto, a base de cálculo do tributo devido na infração “omissão de receitas
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada” deve ser reduzida no
montante declarado como rendimentos tributáveis de pessoa física.
Conclusão
Em face ao exposto, conheço do Recurso Especial da Contribuinte e, no mérito,
dou-lhe provimento para que sejam excluídos dos depósitos bancários o montante de R$
54.000,00, equivalente aos valores informados na Declaração de Ajuste Anual como
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital